Tribunal: TJBA
Processo: 8005667-89.2023.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8005667-89.2023.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: SUILAN ARAUJO BARBOSA

Advogado(s)
:
HELVECIO MACEDO TEODORO, WILSON FERNANDES NEGRAO, OTAVIO FERNANDES DE OLIVEIRA TEIXEIRA NEGRAO

APELADO: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

Advogado(s)
:
MILTON LUIZ CLEVE KUSTER registrado(a) civilmente como MILTON LUIZ CLEVE KUSTER, CAROLINA DE ROSSO AFONSO

ACORDÃO

Ementa:

direito processual civil e bancário. Embargos de declaração. Ação revisional de contrato bancário. Juros remuneratórios abusivos. Honorários sucumbenciais sobre proveito econômico irrisório. Arbitramento por equidade. Embargos da parte ré rejeitados. Embargos da parte autora acolhidos.

I. Caso em exame

1.Embargos de declaração opostos por ambas as partes contra acórdão que, em revisão de contrato bancário, reconheceu a abusividade dos juros remuneratórios, determinou sua adequação à taxa média de mercado divulgada pelo BACEN e fixou honorários em 10% sobre o proveito econômico, sustentando a ré contradição quanto ao critério de aferição da abusividade e a autora contradição quanto à alegada insuficiência da verba honorária.

II. Questão e
m discussão

2.Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em contradição ao reconhecer a abusividade dos juros remuneratórios com base na comparação entre a taxa contratada e a taxa média de mercado divulgada pelo BACEN; (ii) estabelecer se os honorários advocatícios fixados em 10% sobre o proveito econômico devem ser alterados por equidade diante da irrisoriedade da base de cálculo.

III. Razões de decidir

3.Os embargos de declaração têm fundamentação vinculada e somente cabem para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4.O órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os argumentos suscitados pelas partes quando decide a controvérsia de forma suficiente e fundamentada.

5.A discordância da parte com a conclusão adotada pelo acórdão não configura vício sanável por embargos de declaração, pois os aclaratórios não se prestam à rediscussão do mérito nem à reforma do julgado.

6.O acórdão embargado analisa adequadamente a abusividade dos juros remuneratórios ao considerar as circunstâncias concretas do contrato, no qual a taxa pactuada foi de 987,22% ao ano e 22% ao mês, enquanto a taxa média de mercado divulgada pelo BACEN na data da contratação era de 21,48% ao ano e 1,63% ao mês.

7.A revisão dos juros remuneratórios é admissível em situações excepcionais, quando há relação de consumo e a abusividade coloca o consumidor em desvantagem exagerada, conforme o art. 51, § 1º, do CDC e a orientação firmada no REsp nº 1.061.530/RS.

8.A utilização da taxa média de mercado divulgada pelo BACEN como parâmetro de aferição da abusividade harmoniza-se com a Súmula nº 13 do Tribunal de Justiça da Bahia, que exige a análise das circunstâncias do caso concreto e da taxa média aplicável à mesma operação financeira.

9.A fixação dos honorários advocatícios em 10% sobre o proveito econômico, diante de base estimada, resulta em verba irrisória e não observa adequadamente os critérios do art. 85, § 2º, do CPC.

10.O arbitramento dos honorários por equidade justifica-se de forma subsidiária e excepcional quando o proveito econômico é irrisório, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC e do Tema 1.076 do STJ.

IV. Dispositivo e tese

11.Embargos de declaração da parte ré rejeitados. Embargos de declaração da parte autora acolhidos para fixar honorários sucumbenciais em favor do seu advogado no valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais).

Vistos, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração em recurso de apelação nº
8000030-13.2022.8.05.0227
, em que são embargantes e embargados
SUILAN ARAUJO BARBOSA

e
CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,

em
REJEITAR
os embargos de declaração opostos pela parte ré e
ACOLHER
os embargos de declaração opostos pela parte autora, nos termos do voto do Relator.